Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINAR. ROL. ARTIGO. 1015/CPC. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 - STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o curso do processo até o julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspender o processo até julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 só é possível nos casos em que demonstrada a urgência da questão, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988, o que se configura no presente caso.Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. No caso dos autos, a ação versa sobre a cobrança de valores relativos a suposta má-gestão da conta do PASEP.
4.1. Assim, para análise da controvérsia, é necessário estabelecer de quem é o ônus de demonstrar que o valor existente na conta é regular ou irregular, sendo objeto pertinente ao Tema 1300.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 995, 1.019, I, 1015.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1300/STJ. Tema 988/STJ.